Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO No caso, a controvérsia cinge-se a aferir a obrigatoriedade de prévia comprovação de pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos - ITCD - para a expedição e a entrega dos documentos necessários à ultimação de inventário. Todavia, embora prevaleça o entendimento ora mencionado na jurisprudência pátria, importa destacar que a e. Primeira Seção do STJ afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF (Tema 1.074), sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, e rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, com fulcro no art. 1.036, § 5o, do CPC, a fim de uniformizar o entendimento acerca da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015". A propósito, confira-se a ementa do referido Recurso Especial: "EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.896.526/DF - Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA - Data do Julgamento: 20/10/2020 DJe: 17/11/2020." Desse modo, a presente hipótese versa exatamente sobre o tema objeto da afetação dos recursos em referência e, como medida impositiva, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior decisão ou o trânsito em julgado do REsp n 1.895.486/DF e REsp n 1.896.526 DF, em observância ao princípio da segurança jurídica. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Relatora